Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701456-69.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0722595-51.2022.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42836623), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a determinação da cessação de descontos em conta salário e corrente da autora, relativos às parcelas de empréstimos não consignados, em razão da revogação expressa da autorização para a realização dos débitos. Em suas razões recursais (ID 42836614), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, referentes aos empréstimos não consignados em folha de pagamento, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Aduz que o banco agravado insiste em realizar os descontos, mesmo após a revogação das autorizações e que o contrato de repactuação de empréstimo n. 20252269-0 fora firmado após a entrada em vigor da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Com estes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravante, relativo às parcelas de empréstimos celebrados pelas partes, cujo cancelamento fora requerido junto ao réu, assim como para que sejam devolvidos todos os valores descontados após a revogação da autorização de débito, em 03 de novembro de 2022. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 42836623). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é dever da instituição bancária ré efetuar o cancelamento da autorização para débito em conta de empréstimos por si contratados. Assim, a questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. A Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 dispõe em seu artigo 6o: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sobre a possibilidade do consumidor revogar a autorização para desconto em conta corrente de prestação referente ao contrato de mútuo, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações e que deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Ademais, ao apreciar a questão do (des)cabimento de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - grifamos. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou a celebração do contrato de empréstimo n. 202152269-0 entre as partes (ID 42836622), com parcela no valor de R$ 1.468,03 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e três centavos), assim como juntou pedido de cancelamento da autorização para débito em conta (ID 42836619) dos contratos de números 2021522690, 20200252865, 20211417240, 20211707940, 20211781902, 20211878515 e 20220131796. Entretanto, não foram juntados os demais instrumentos contratuais, a fim de comprovar a efetiva realização dos mútuos ou mesmo de descontos em conta corrente da agravante. Em casos análogos, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça adotaram o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Confira-se: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.3.2019) - grifamos. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. ÓBITO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE MÚTUO, SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DE PARCELAS E SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CORRENTISTA (RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANUÊNCIA DO BANCO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. DÉBITOS. RETOMADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO DE CRÉDITO SALARIAIS E ORIGINÁRIO DE OUTRO MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO BANCO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO. CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MONTANTE MUTUADO, FORMA DE PAGAMENTO, PARCELAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUMENTO CLARO E TEXTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, 6o, III, E 52 da Lei 8.078/90). 2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, evidenciando que o negócio jurídico concertado pelo consumidor restara lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto ao alcance, valor e número das prestações pactuada, ao valor total do mútuo contratado e aos juros moratórios e remuneratórios convencionados, deixando carente de lastro a arguição de violação ao dever de informação adequada, determina que seja o negócio preservado intacto, pois conforme a normatização de regência, não padecendo de vício apto a conduzir à sua rescisão. 3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, encerrando a revogação para decote de parcelas diretamente em conta corrente, contudo, direito subjetivo assegurado ao correntista como expressão da autonomia de vontade que o assiste, pois não encerra liberação do obrigado, mas simples oposição à forma de pagamento estabelecida no proveito do mutuante. 4. De conformidade com o preceituado na Resolução no 7.490/2020 do Conselho Monetário Nacional - art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, daí defluindo a possibilidade de promover o cancelamento da autorização para desconto em conta, proveniente de mútuo que contratara ou garantira, das parcelas correlatas e cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, mas simples observância ao princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes. 5. Havendo o correntista denunciado a cláusula que autorizava a realização de débito automático proveniente das prestações originárias do empréstimo que avalizara, valendo-se do direito subjetivo que o assiste, e não tendo o banco manifestado nenhuma oposição à revogação, abstendo-se por largo interregno temporal de realizar os descontos correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, inviável que, ausente nova autorização dele originária, torne a instituição a conferir eficácia à autorização revogada, encerrando ato ilícito de expropriação indevida e exercício abusivo do direito de crédito a realização de descontos tempos após, quando já desprovido de autorização o banco, ensejando que restitua o decotado indevidamente, devidamente atualizado. 6. Aferida a ilegitimidade dos descontos realizados em conta bancária do correntista que figurara como avalista em contrato de mútuo, diante da revogação da autorização de descontos em conta corrente que outrora concedera, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que o decote indevido vulnerara sua intangibilidade e afetara sua economia pessoal, sujeitando-o, ademais, a aborrecimentos, dissabores e incômodos que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 9. O provimento dum recurso, resultando que o outro fique prejudicado, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu prejudicada. Unânime. (Acórdão 1437884, 07156686320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O argumento utilizado pela instituição bancária, ao negar a revogação da autorização (ID 42836620 - Pág. 2), de que o contrato fora firmado anteriormente à entrada em vigor da norma do Banco Central, não merece prosperar, pois tal como depreende-se da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça supra colacionada, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). No que se refere ao pedido de devolução de valores, a análise do pleito adentra o mérito da demanda e é de difícil reversibilidade, considerando o superendividamento da agravante, razão pela qual não deve ser decidida pela via de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento. Portanto, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes ao empréstimo n. 202152269-0 celebrado entre as partes. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao réu que proceda com a revogação da autorização para débito em conta referente ao contrato de mútuo número 202152269-0. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 às 17:38:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora